Tribunal: TJMT
Processo: 1000006-36.2025.8.11.0000
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Quinta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-04-15
Data de publicação: 2025-05-05

Ementa:
Ementa:
DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.
I. Caso em exame
1. Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa jurídica em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.
II. Questão em discussão
2. A controvérsia reside em verificar se a empresa recorrente apresentou elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça.
III. Razões de decidir
3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5o, inc. LXXIV, da CRFB.
4. Os documentos apresentados pela recorrente, notadamente extratos bancários recentes com saldo negativo e recibo de Escrituração Fiscal Digital referente ao exercício de 2023, não evidenciam de forma clara e inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais.
5. Ausente a demonstração de comprometimento da capacidade financeira da empresa, tampouco houve indicação do valor a ser recolhido ou pleito de parcelamento das custas.
6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, no caso de pessoas jurídicas, possui presunção relativa, sendo necessária a comprovação da insuficiência, o que não ocorreu no presente caso.
IV. Dispositivo e tese
7. Recurso desprovido.
Tese de julgamento: “1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração clara da incapacidade financeira. 2. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência impede o deferimento do benefício, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.”
Dispositivos relevantes citados: CRFB, art. 5o, LXXIV; CPC, art. 98.
Jurisprudência relevante citada: n/c.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1000006-36.2025.8.11.0000
Classe:

AGRAVO REGIMENTAL CÍVEL (206)
Assunto:

[Cédula de Crédito Bancário, Cabimento]
Relator:
Des(a).
MARCIO VIDAL

Turma Julgadora:

[DES(A). LUIZ OCTAVIO OLIVEIRA SABOIA RIBEIRO, DES(A). MARCOS REGENOLD FERNANDES, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA]

Parte(s):

[LORENA PONTES IZEQUIEL LEAL - CPF: 156.861.397-09 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S.A. - CNPJ: 07.207.996/0001-50 (AGRAVADO), J CORREA TRANSPORTE RODOVIARIO DE CARGAS LTDA - CNPJ: 18.488.931/0001-46 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUINTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

EMENTA

DIREITO CONSTITUCIONAL E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO DE INSTRUMENTO. GRATUIDADE DA JUSTIÇA. EMPRESA. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DA HIPOSSUFICIÊNCIA. INDEFERIMENTO MANTIDO. RECURSO DESPROVIDO.

I. Caso em exame

1.

Agravo Interno interposto contra decisão monocrática que negou provimento a Agravo de Instrumento, mantendo o indeferimento do pedido de gratuidade da justiça, formulado por pessoa jurídica em Ação Revisional de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais.

II. Questão em discussão

2. A controvérsia reside em verificar se a empresa recorrente apresentou elementos suficientes à comprovação da hipossuficiência econômica que justifiquem a concessão da gratuidade da justiça.

III. Razões de decidir

3. A concessão do benefício da justiça gratuita exige comprovação de insuficiência de recursos, nos termos do art. 98 do CPC e do art. 5
o
, inc. LXXIV, da CRFB.
4. Os documentos apresentados pela recorrente, notadamente extratos bancários recentes com saldo negativo e recibo de Escrituração Fiscal Digital referente ao exercício de 2023, não evidenciam de forma clara e inequívoca a impossibilidade de arcar com as custas processuais.

5. Ausente a demonstração de comprometimento da capacidade financeira da empresa, tampouco houve indicação do valor a ser recolhido ou pleito de parcelamento das custas.

6. A jurisprudência é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência, no caso de pessoas jurídicas, possui presunção relativa, sendo necessária a comprovação da insuficiência, o que não ocorreu no presente caso.

IV. Dispositivo e tese

7. Recurso desprovido.

Tese de julgamento:
“1. A concessão da gratuidade da justiça à pessoa jurídica exige demonstração clara da incapacidade financeira. 2. A ausência de comprovação suficiente da hipossuficiência impede o deferimento do benefício, não configurando, por si só, cerceamento de defesa.”

Dispositivos relevantes citados:
CRFB, art. 5
o
, LXXIV; CPC, art. 98.

Jurisprudência relevante citada:
n/c.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL

Egrégia Câmara,

Trata-se de Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica J Correa Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela manejado, com o objetivo de obter a concessão da gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024774-15.2024.8.11.0015 (id. 263356297, págs. 01/04).

A Agravante sustenta que a exigência de preparo para interposição do recurso constitui cerceamento de defesa, uma vez que a controvérsia recursal versa justamente sobre a possibilidade de concessão do benefício da gratuidade.

Reafirma sua hipossuficiência econômica, alegando que o recolhimento das custas processuais comprometeria o sustento da empresa.

Sem contrarrazões da parte Agravada (id. 275466897, pág. 01).

Deixo de exercer o juízo de retratação e, consequentemente, submeto o presente Recurso à apreciação desta Câmara Julgadora.

É o relatório.

V O T O

EXMO. SR. DES. MÁRCIO VIDAL (RELATOR)

Egrégia Câmara,

Como explicitado no relatório, trata-se
de
Recurso de Agravo Interno, interposto pela pessoa jurídica J Correa Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., contra decisão monocrática que negou provimento ao Agravo de Instrumento, por ela manejado, com o objetivo de obter a concessão da gratuidade da justiça, nos autos da Ação de Revisão de Cláusulas Contratuais c/c Indenização por Danos Materiais e Morais n. 1024774-15.2024.8.11.0015
.

Denota-se dos autos que a empresa
J Correa Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.
interpôs o Recurso de Agravo de Instrumento, questionando a decisão do Juízo da Vara 2a Vara Cível da Comarca de Sinop que indeferiu o pedido de gratuidade da justiça por ela formulado.

Ao proferir a decisão recorrida, assim consignei:

O pedido de assistência judiciária gratuita deve estar fundamentado nas provas constantes dos autos e na análise das circunstâncias peculiares de cada caso concreto, de modo que seu deferimento deve ser para quem demonstrar a insuficiência de recursos.

Da análise do caderno processual, bem assim dos autos da ação de base, entendo que a Recorrente não obteve êxito de comprovar que não possui recursos financeiros para suportar o pagamento das custas processuais da ação de base, porque os extratos bancários, constantes do id. 262594775, págs. 01/04, referentes ao período de 01 a 13 de janeiro de 2025, embora apresente saldo devedor, não comprova a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Da mesma forma, tenho que o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital, juntada no id. 262594776, págs. 01/1.096, por se referir ao ano de 2023, não comprova a sua hipossuficiência.

Registro que as provas trazidas pela Recorrente não comprovam estreme de dúvidas, a insuficiência de recursos financeiros para arcar com o pagamento das custas processuais, especialmente porque sequer indicou o valor que terá de recolher.

Nessa quadra, é certo que a negativa de concessão do benefício da gratuidade da justiça, pelo Juízo singular, mostrou-se correta e, logicamente, não configurou ofensa ao direito fundamental de acesso à Justiça (CRF, art. 5
o
, XXXV).

Nessa esteira, em vista da ausência de comprovação de ser a Agravante hipossuficiente, o não provimento do Recurso é medida que se impõe.

Frise-se que, há a possibilidade de as custas serem parceladas, porém a Agravante sequer cogitou tal hipótese.

Forte nessas razões, em aplicação analógica da Súmula n. 568 do STJ, ante as reiteradas decisões proferidas por este Sodalício,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo de Instrumento, interposto pela pessoa jurídica J Correa Transporte Rodoviário de Cargas Ltda., mantendo inalterado o decisum recorrido.

(Sic).

É sabido que a Constituição da República Federativa do Brasil, no seu artigo 5
o
, inciso LXXIV, assim estabelece:

Art. 5o - (...):

LXXIV - o Estado prestará assistência jurídica integral e gratuita aos que comprovarem insuficiência de recurso.

A questão veio expressa também na novel legislação processual civil, que, no artigo 98, do CPC, dispõe:

Art. 98. A pessoa natural ou jurídica, brasileira ou estrangeira, com insuficiência de recursos para pagar as custas, as despesas processuais e os honorários advocatícios tem direito à gratuidade da justiça, na forma da lei.

Analisando os autos de origem, observo que o Juízo singular determinou a intimação da Agravante para comprovar a sua hipossuficiência financeira, juntando
declaração de imposto de renda, ex
tratos bancários, etc., sob pena de indeferimento (id.
176012522
– autos de origem).

Intimada, peticionou
reiterando a hipossuficiência financeira e apresentou documentos (id. 176816530 – autos de origem).

O Magistrado singular, em vista do saldo em poder da empresa Autora, ora Recorrente, não permitia considerá-la pobre nos termos da lei e, por isso, indeferiu
o pleito, o que motivou a interposição do Agravo de Instrumento.

Ocorre que a Recorrente
, mesmo depois de intimada a comprovar a sua hipossuficiência financeira, não obteve êxito, visto que os
documento
s

apresentados não demonstram a impossibilidade de arcar com o pagamento das custas e despesas processuais.

Anoto que o Recibo de Entrega de Escrituração Fiscal Digital se refere ao ano de 2023, o que reforça a ausência de comprovação de que não possuir recursos financeiros para efetuar o pagamento das custas do processo.

Dessa forma, é certo que não houve comprovação da
hipossuficiência financeira
e, portanto, a decisão que negou provimento ao Agravo de Instrumento mostra-se correta.

Frise-se que a jurisprudência brasileira é pacífica no sentido de que a declaração de hipossuficiência tem presunção relativa de veracidade e a Agravante não trouxe nenhuma prova da impossibilidade de arcar com o pagamento das custas processuais.

Nessa quadra, a manutenção da decisão recorrida é medida que se impõe.

Forte nessas razões,
NEGO PROVIMENTO
ao Recurso de Agravo Interno, interposto
pessoa jurídica J Correa Transporte Rodoviário de Cargas Ltda.,
mantendo inalterado o
decisum
recorrido.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 15/04/2025